Tribunal: TJSP
Processo: 1062870-12.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão tendente ao reconhecimento de vício em relação ao acórdão pelo qual extinto o processo sem resolução de mérito. Admissibilidade. Pedidos formulados nestes autos e nos correspondentes ao processo 1062873-64.2017.8.26.0053 que, embora idênticos, se referem a períodos distintos de blocos aquisitivos de licenças prêmios não usufruídas. Remessa necessária. Benefício

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão tendente ao reconhecimento de vício em relação ao acórdão pelo qual extinto o processo sem resolução de mérito. Admissibilidade. Pedidos formulados nestes autos e nos correspondentes ao processo 1062873-64.2017.8.26.0053 que, embora idênticos, se referem a períodos distintos de blocos aquisitivos de licenças prêmios não usufruídas. Remessa necessária. Benefício adquirido na constância do serviço público, porém, não gozado integralmente pela servidora quando em atividade. Conversão da benesse em dinheiro. Impossibilidade de usufruto do benefício em virtude da aposentação. Não indenização que consubstanciaria enriquecimento ilícito do poder público. Última remuneração que deve ser usada como base de cálculo própria. Assim, embargos acolhidos com consequente manutenção da respeitável sentença mediante remessa necessária.